Tribunal: TJDFT
Processo: 0715457-88.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-02
Data de publicação: 2025-07-16

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO PERSONALIDADE JURÍDICA. INDEFERIMENTO LIMINAR. INCABÍVEL. INSTAURAÇÃO NECESSÁRIA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto em face de decisão que indeferiu o pedido da parte ora agravante de instaurar o incidente de desconsideração da personalidade jurídica da empresa executada, ora agravada.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em aferir a possibilidade de indeferir a instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A desconsideração da personalidade jurídica é instituto de aplicação restrita, que tem por finalidade coibir todo tipo de ato fraudulento perpetrado em nome da pessoa jurídica, cujo fim seria o de prejudicar direitos de terceiro.
3.1. Para a desconsideração faz-se necessário o requerimento da parte ou do Ministério Público, assim como a fundamentação acerca de abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial, que permitem a extensão dos efeitos das relações obrigacionais.
4. A instauração de incidente de desconsideração de personalidade jurídica não é uma das situações que autorizam o magistrado a indeferir o pedido, de maneira liminar, devendo ser processado o incidente e, repita-se, somente ao final, caso não se encontrem presentes os requisitos necessários para o deferimento da desconsideração da personalidade jurídica, é que deverá ser rejeitada a medida de redirecionamento dos atos executórios. Precedentes.
IV. DISPOSITIVO
5. Agravo de Instrumento conhecido e provido. Decisão reformada.
___________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 50, 133, 134, 135, 136 e 137.
Jurisprudência relevante citada: Acórdão 1662930 de relatoria do Des. Fábio Eduardo Marques na 5a Turma Cível, Acórdão 1359689 de relatoria da Desa. Maria de Lourdes Abreu na 3a Turma Cível, Acórdão 1361744 de relatoria da Desa. Maria Ivatônia na 5a Turma Cível.